Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711737-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, LUIZ HUMBERTO VIEIRA GUIDO AUTORIDADE: FRANCO VICENTE PICCOLI DECISÃO Defiro a inclusão dos autos em pauta presencial de julgamento, para fins de sustentação oral. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora